Tribunal: STF
Processo: RE 808154
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPF. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 75%. ARTIGO 44, I, DA LEI N° 9.430/1996. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO PARA 20%. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A Corte de origem decidiu a causa com fundamento em precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, em que restou fixada a tese de Repercussão Geral segundo a qual “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”.

    2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, conforme registrado na decisão agravada, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A superação dessa conclusão exigiria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.430/1996), bem como a revisão do quadro fático fixado no acórdão recorrido, o que tornaria eventual ofensa à Constituição meramente indireta ou reflexa, insuficiente, portanto, para autorizar o processamento do recurso extraordinário

    3. Tendo o Supremo Tribunal Federal já se pronunciado sobre a matéria, torna-se dispensável submeter a arguição de inconstitucionalidade ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal de origem. Por essa razão, não há que se falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal nem em afronta à Súmula Vinculante 10 do STF. Precedentes

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça.

    5. Agravo interno conhecido e não provido.